Tribunal: TJPA
Processo: 0059912-16.2015.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0059912-16.2015.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MIRELLA LUIZA DE ASSIS CARVALHO, MARIA ANTONIA CARVALHO DA SILVA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE RECÉM NASCIDA APRESENTANDO QUADRO GRAVE COM DESCONFORTO RESPIRATÓRIO. RISCO DE VIDA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA INFANTE PARA HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE E INTERNAÇÃO EM LEITO COM UTI NEONATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA GARANTIREM O DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA “A QUO” MANTIDA À UNANIMIDADE.

1.
Não há que se falar em perda do objeto, apenas em razão do cumprimento da medida liminar concedida, tendo em vista que persiste o interesse processual da autora, diante da necessidade de confirmação definitiva da decisão liminar na sentença, mediante o julgamento de mérito da ação. Preliminar Rejeitada.

2. A responsabilidade solidária do Estado e do Município de Parauapebas em fornecer serviço médico adequado ao cidadão está prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

3. Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

4. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

5.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA À UNANIMIDADE
.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 (dez) dias do mês de março de 2020.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. n° 0059912-16.2015.814.0040), proposta por
MIRELLA LUIZA DE ASSIS CARVALHO,
recém nascida
representada por sua genitora
MARIA ANTÔNIA CARVALHO DA SILVA
, em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e do
ESTADO DO PARÁ
, confirmou os efeitos da tutela deferida e julgou procedente o pedido quanto ao fornecimento do tratamento médico pleiteado, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA
e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
CONDENANDO O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e o
ESTADO DO PARÁ; À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 07 de maio de 2019.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas”

Pela análise da
exordial
, verifica-se que a parte autora é recém nascida e por ocasião do seu nascimento de parto cesárea no dia 12/09/2015, em razão do líquido meconial, evoluiu com desconforto respiratório, apresentando quadro grave, necessitando ser transferida para hospital de alta complexidade para internação em leito de UTI Neonatal para tratamento adequado e imediato, conforme laudo médico, anexo a inicial.

O Juízo “
a quo
” proferiu
decisão
,
deferindo a tutela antecipada
, determinando que o Estado do Pará disponibilize, leito em hospital especializado, bem como o tratamento médico e procedimento cirúrgico especializado que se fizerem necessários e ao Município de Parauapebas para que proceda o transporte da autora à localidade que disponibilizar o leito necessário ao seu tratamento, sob pena de sequestro.

O
Município de Parauapebas
apresentou
Contestação,
alegando, em suma, a falta de interesse de agir, afirmando que o pleito da autora foi deferido na via administrativa anteriormente a propositura da ação e a ausência de negativa.

No mérito, aduz o cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo, afirmando que quando não há tratamento no município, transfere o paciente por meio de Tratamento Fora do Domicílio – TFD para a instituição do Estado, capas de fornecer o tratamento adequado em unidade especializada.

Argumenta sobre o princípio da reserva do possível, suscitando a vinculação à possibilidade orçamentária, defende, ainda, o não cabimento da aplicação da pena de sequestro na presente ação de obrigação de fazer contra o poder público. Ao final, requereu o julgamento pela improcedência dos pedidos.

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação,
informando que a paciente foi internada em leito de UTI Neonatal no Hospital e Clínicas Gaspar Vianas, cumprindo integralmente a liminar, alegando a perda do objeto, requerendo a extinção do feito, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC.

Por conseguinte, sobreveio a
Sentença
de primeiro grau
, julgando procedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC (id 2566284).

O processo foi encaminhado a este E. TJ/PA para fins de
Remessa Necessária
, tendo em vista que a sentença transitou livremente em julgado.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
Parecer
, opinando pelo conhecimento da Remessa Necessária e manutenção integral da sentença (id 2698539).

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer em primeiro grau de jurisdição.

Desde logo, destaco que não merece reforma a sentença em discussão, senão vejamos.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

O Município de Parauapebas suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, alegando que o pleito da autora foi deferido na via administrativa e a ausência de qualquer negativa de atendimento à pretensão por parte do Município, todavia consigno a irresignação não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, conforme prescrição médica, restou comprovada a necessidade e a urgência na realização de transferência da paciente recém nascida para Hospital de alta complexidade, considerando que o hospital municipal de Parauapebas não possuía condições de fornecer o tratamento médico adequado para a paciente.

Ademais, registro que o interesse de agir da autora revela-se presente na demanda,
tendo em vista que apenas o implemento da decisão não configura a perda de objeto, diante da necessidade de confirmação definitiva da decisão com o julgamento de mérito da ação.

Portanto, denota-se correta a rejeição da preliminar suscitada pelo Município e também pelo Estado do Pará no sentido de perda de objeto da ação, pois
persiste o interesse processual da requerente
, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

MÉRITO

No caso concreto, observo que a sentença ora examinada se encontra correta em seus fundamentos ao determinar a transferência e internação da paciente em leito de UTI Neonatal em Hospital especializado na rede estadual ou particular capaz disponibilizar o tratamento adequado para a enfermidade da menor recém nascida, considerando que o hospital municipal de Parauapebas não possuía condições de fornecer o procedimento médico apropriado.

Nesse contexto, restou demonstrada a urgência e a necessidade imediata de transferência e internação da paciente em hospital de alta complexidade, conforme laudo médico (id 2566273), diante do grave quadro apresentado com problemas respiratórios, inclusive com risco de vida.

Vale ressaltar que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde, isto porque o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, senão vejamos:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Verifica-se que, consta dos autos, Laudo Médico prescrevendo a autora a necessidade de internação e transferência para Hospital de maior complexidade para tratamento médico especializado em UTI Neonatal.

Ademais, não há que se falar em
limitação orçamentária ao atendimento da postulação, haja vista que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantidos no referido dispositivo constitucional, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada
a prevalência do direito em questão.

Desta forma, entendo que a sentença prolatada, encontra-se correta em seus fundamentos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e

CONFIRMO A SENTENÇA
em todos os seus termos,
por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste tribunal, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/06/2020